Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O reconhecimento do pedido não acarreta, por si só, a ausência de interesse para a interposição do recurso, mormente quando a parte aponta vícios na sentença, que vão além da tese do reconhecimento da dívida. Preliminar rejeitada.

2. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não prospera, se das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.

3. A fundamentação concisa que resulta no acolhimento do pedido não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019).

4. No caso, o réu confessou a existência da dívida, tendo reconhecido o débito sem qualquer impugnação do montante cobrado ou dos recibos apresentados, o que justificou o julgamento antecipado do pedido, ante a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

5. A ausência de designação da audiência de conciliação não configura, por si só, nulidade ou cerceamento de defesa, sobretudo porque as partes podem transigir a qualquer tempo, até mesmo extrajudicialmente.

6. A interposição de recurso contra decisão contrária aos interesses da parte não configura litigância de má-fé, mas mera litigância no estrito limite da defesa dos direitos que a parte entende possuir.

7. Recurso conhecido e desprovido.